Tribunal: TJDFT
Processo: 0738733-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0738733-51.2025.8.07.0000 REQUERENTE: RUTH DA SILVA NUNES REQUERIDO: RHAVI EDUCACAO E ENSINO LTDA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RUTH DA SILVA NUNES contra decisão proferida no incidente de desconsideração da personalidade jurídica manejado no cumprimento de sentença dos autos n.o 0710086-62.2024.8.07.0006, que julgou improcedente o pedido de extensão da responsabilidade patrimonial à empresa RHAVI EDUCAÇÃO E ENSINO LTDA., sob o fundamento de ausência de prova robusta de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, com lastro na teoria maior prevista no art. 50 do Código Civil (ID 237216391). A agravante sustenta (ID 76025631), em síntese, a existência de fortes indícios de continuidade empresarial e confusão patrimonial, apontando identidade cadastral/endereço/contatos institucionais e fluxo financeiro entre pessoas jurídicas vinculadas, além de revelia da suscitada no incidente. Alega, ainda, omissão no enfrentamento de documentos que comprovariam correspondência de CNPJ e demais elementos estruturais. Pugna, em antecipação da tutela recursal, o deferimento de efeito suspensivo ativo para paralisar os efeitos da improcedência e preservar as constrições cautelares já efetivadas, com posterior provimento do agravo. É a síntese do necessário. Decido. A tutela de urgência em sede recursal exige demonstração concomitante de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma do disposto nos artigos 300 e 1.019, I, do CPC. Em juízo de cognição sumária, os elementos trazidos pela agravante — especialmente os que indicam sobreposição de dados cadastrais/operacionais e a alegada circulação de valores entre empresas com gestão familiar comum — evidenciam plausibilidade jurídica suficiente para, ao menos, infirmar a certeza que lastreou a improcedência do incidente, recomendando abordagem cautelar até o julgamento colegiado. Soma-se o fato de a controvérsia envolver a efetividade executiva em crédito reconhecido judicialmente e a notícia de tentativas infrutíferas de satisfação, circunstância que robustece o periculum in mora diante do risco concreto de dilapidação/ocultação de bens e frustração do resultado útil. De outra banda, cumpre destacar que o caráter excepcional da desconsideração e a existência, na origem, de certificação apontando CNPJs distintos aconselham não avançar, neste momento, para a inclusão direta de terceiros no polo passivo, solução que deve ficar reservada ao colegiado após o contraditório e, se necessário, saneamento probatório dirigido. À luz da proporcionalidade, mostra-se adequada a concessão de tutela recursal parcial, para suspender os efeitos da decisão que julgou improcedente o incidente — evitando a liberação automática de garantias e a baixa de atos constritivos — e, simultaneamente, preservar as constrições cautelares já efetivadas, sem determinar, por ora, a prática de novas medidas executivas atípicas ou a inclusão de novos corresponsáveis. A medida é reversível, não implica pré-julgamento do mérito e harmoniza os vetores da segurança jurídica e da efetividade da execução. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE o efeito suspensivo ativo para SUSPENDER os efeitos da decisão que julgou improcedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, até o julgamento deste agravo, e DETERMINAR A PRESERVAÇÃO de todas as constrições cautelares e garantias eventualmente já efetivadas nos autos de origem e correlatos, vedada, até ulterior deliberação, a sua liberação/cancelamento/levantamento, ressalvadas situações excepcionais devidamente fundamentadas pelo Juízo de primeiro grau. Sem prejuízo, intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal (art. 1.019, II, CPC). Comunique-se, com urgência, ao Juízo de origem para ciência e cumprimento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de setembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator